Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0732183-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA BARBOSA PONTES RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão de processo em virtude de decisão de admissão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência proferida nos processos 0710136-85.2020.8.07.0020 e 0705274-71.2020.8.07.0020. As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por firmar tese a ser observada por ocasião do julgamento, há de ser necessariamente apresentado antes do julgamento do recurso. Nesse sentido os seguintes acórdãos: no 1189818, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 20/03/2019 e acórdão no 1185090, Rel. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, julgado em 10/07/2019. No caso, o presente recurso foi interposto em 11/02/2021, julgado em 16/06/2021, e o acórdão publicado em 23/06/2021 (ID 24078048, 26544989, 26690078). De outro lado, somente em 01/07/2021 foi publicada decisão de admissão do incidente de uniformização nos processos 0710136-85.2020.8.07.0020 e 0705274-71.2020.8.07.0020. Dessa forma, em razão de o presente recurso ter sido julgado antes da decisão que admitiu o incidente de uniformização de jurisprudência, indefiro o pedido de suspensão do processo. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.